Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711929-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: CLAUDIO DIVINO MAMEDE REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA LOURENCO CORREIA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE– Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a decisão saneadora proferida na ação de arrolamento comum n.o 0708902-86.2024.8.07.0001 (3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de pedido formulado pela agravante de habilitação de crédito no inventário, sob a fundamentação de que seria credora do espólio. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de inventário de CLAUDIO DIVINO MAMEDE, falecido em 08/03/2024 (ID 189404847). 1. Do pedido de habilitação de crédito formulado pela Cooperforte. Na petição de ID 220351726, a Cooperforte formulou pedido de habilitação de crédito em face do falecido. A inventariante se manifestou no ID 221271212, tendo informado que o pedido de habilitação de crédito já foi decidido anteriormente por este Juízo, motivo pelo qual pugna pela condenação da Cooperforte ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A herdeira Natália se manifestou no ID 223758726. Os herdeiros Vanessa e Carlos se manifestaram no ID 223854402. Pois bem. Compulsando os autos, noto que a Cooperforte já formulou pedido de habilitação de crédito em momento anterior, que restou indeferido, nos termos da decisão de ID 209312280. Na ocasião, o pedido de habilitação de crédito foi indeferido, sob o fundamento de que o credor ajuizou ação monitória em face do falecido (autos no 0036986-95.2011.8.07.0001), que se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo por objeto a mesma dívida que fundamenta o pedido de habilitação. Ademais, não foi feita a reserva de bens para o pagamento, por não ter sido juntada aos autos prova literal da dívida. A Cooperforte interpôs embargos de declaração no ID 210434373, que não foram providos, nos termos da decisão de ID 212171086. Dessa forma, considerando que o novo pedido de habilitação de crédito formulado no ID 220351726 diz respeito à mesma dívida, o seu indeferimento é a medida que se impõe, considerando que tal matéria já foi apreciada por este Juízo, não tendo sido combatida pelos recursos cabíveis na época. Logo, nada a prover. Por fim, não vislumbro identificada nenhuma das hipóteses que caracterizam a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Por tal razão, indefiro o pleito de condenação da Cooperforte em litigância de má-fé formulado pela inventariante. 2. Do laudo de avaliação do imóvel inventariado. Foi realizada a avaliação do imóvel QE 28 CONJUNTO K-FUNDO 48 GUARA II BRASÍLIA-DF CEP 71060-112 por oficial de justiça, conforme laudo de ID 221881684. Considerando que a inventariante (ID 223751379) e demais herdeiros (ID 223758726 e ID 223854402) concordaram com o valor da avaliação, homologo a avaliação do imóvel QE 28 CONJUNTO K-FUNDO 48 GUARA II BRASÍLIA-DF em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 3. Da impugnação ao direito real de habitação. A decisão de ID 215962727 reconheceu à companheira supérstite PRISCILA LOURENCO CORREIA o direito real de habitação sobre o imóvel localizado na QE 28, conjunto K, casa 48 – GUARÁ II – BRASÍLIA - DF. A referida decisão não foi objeto de recurso em momento oportuno, tornando-se, portanto, preclusa. Dessa forma, em que pese nova impugnação formulada pelos herdeiros Vanessa e Carlos Eduardo no ID 223854402, entendo como inviável a sua apreciação, sendo certo que os herdeiros poderiam ter se valido das medidas recursais cabíveis para combater a decisão de ID 215962727, caso assim entendessem necessário. Nada a prover. 4. Do pedido de levantamento de valores formulado pela inventariante no ID 220013325. Na petição de ID 220013325, a inventariante aduziu que tem suportado sozinha as dívidas do espólio desde o óbito de CLAUDIO DIVINO MAMEDE. Portanto, pugna pelo levantamento dos valores bloqueados por este Juízo. A herdeira Natalia se manifestou no ID 223758726, ocasião em que pugnou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que “a inventariante usufrui com exclusividade do total do patrimônio do de cujos, desde o momento do óbito (imóvel, veículo e joias)”. Aduz que a inventariante utiliza do imóvel e do veículo Cruze com exclusividade, motivo pelo qual deveria suportar as despesas e tributos incidentes sobre eles. Os herdeiros Carlos Eduardo e Vanessa se manifestaram no ID 223854402, reiterando a manifestação da herdeira Natalia. Inicialmente, esclareço que, nos termos do art. 1.997, CC, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. No entanto, considerando o deferimento do direito real de habitação à companheira supérstite – e ora inventariante – no ID 215962727, necessário esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, o direito real de habitação tem caráter gratuito e decorre de imposição legal, motivo pelo qual os herdeiros não podem exigir que a companheira supérstite pague alugueis pelo uso do imóvel. No entanto, como consequência desse direito, que consiste numa espécie de usufruto, a possuidora exclusiva do bem deverá arcar com todos os ônus dele decorrentes, não sendo imputáveis ao espólio as despesas de sua conservação e manutenção. Em outras palavras, compete à companheira sobrevivente a responsabilidade de manutenção do imóvel, o que abrange tanto as despesas ordinárias quanto as extraordinárias que incidam sobre o bem, incluindo tributos e despesas condominiais. Sendo assim, deverá a inventariante excluir das dívidas do espólio as despesas oriundas do imóvel a partir da abertura da sucessão (08/03/2024, ID 189404847), considerando que têm utilizado o bem de forma exclusiva. Já em relação ao veículo Cruze, deverá a inventariante esclarecer a origem e situação do referido veículo, uma vez que não consta nas declarações de ID 210790302, no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma ocasião, deverá esclarecer se o utiliza com exclusividade, bem como esclarecer o paradeiro do veículo CHEV EQUINOX informado como bem do espólio. Diante do exposto, no mesmo prazo, deverá a inventariante formular novo pedido de levantamento dos valores que entende devidos, já excluídas as dívidas referentes ao imóvel, por meio de apresentação da relação das dívidas por ela pagas (acompanhado de documento que comprove a sua existência, por exemplo, a guia de pagamento/boleto, fatura, etc) e apresentação dos comprovantes de pagamentos, ou informar o ID em que anteriormente anexado, viabilizando a correta análise do pleito. Por fim, indefiro o pedido de avaliação do veículo Cruze formulado pela herdeira Natalia no ID 223758726, uma vez que este Juízo adota o valor constante da tabela FIPE como parâmetro para a avaliação. Publique-se e intimem-se. Mantida a decisão em sede de aclaratórios, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., com o objetivo de aclarar a decisão proferida (ID 223916286), bem como se valer do pedido de reconsideração. A inventariante (ID 226965478), a herdeira Vanessa (ID 227082155) e a herdeira Natalia (ID 227170250) apresentaram manifestações no sentido contrário ao pleiteado pela embargante. É o breve relato. DECIDO. Conheço dos embargos uma vez que tempestivos e articulados conforme legislação de regência. No mérito, todavia, sem razão a embargante. Com efeito, o recurso de embargos declaratórios tem sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material no decisum proferido (CPC, artigo 1.022). Inicialmente, esclareço que o mesmo pedido de habilitação de crédito formulado pela Cooperforte já havia sido indeferido pela decisão de ID 209312280. Na época, a Cooperforte também apresentou embargos de declaração, que foram julgados improcedentes, nos termos da decisão de ID 212171086. Diante disso, a Cooperforte apresentou novo pedido de habilitação de crédito no ID 220351726, que foi novamente indeferido pela decisão ora embargada (ID 223916286), considerando que o pedido de habilitação diz respeito à mesma dívida. No caso em tela, denota-se que o inconformismo da embargante resume-se no fato de a decisão de ID 223916286 ter indeferido, pela segunda vez, o pedido de habilitação de crédito formulado pela Cooperforte, sob o fundamento de que “o credor ajuizou ação monitória em face do falecido (autos no 0036986-95.2011.8.07.0001), que se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo por objeto a mesma dívida que fundamenta o pedido de habilitação”. Nesse sentido, ao contrário do que alega a embargante no ID 225775321, o indeferimento anterior não se deu “exclusivamente por falta de provas”, e sim porque, conforme exaustivamente explicado na decisão de ID 209312280 e ID 223916286, a credora/embargante optou pelo ajuizamento de ação monitória, que está em fase de cumprimento de sentença, para discutir a dívida, o que obsta o prosseguimento da referida habilitação de crédito, ante a ausência de interesse de agir. Foi, inclusive, colacionado na referida decisão jurisprudência deste E. TJDFT, bem como do STJ, no mesmo sentido. Dessa forma, não houve qualquer alteração fática capaz de alterar a matéria já decidida anteriormente por este Juízo, no momento da formulação do segundo pedido de habilitação de crédito. Esclareço, ainda, que não foi interposto o recurso cabível na ocasião da primeira decisão, tornando-a, portanto, preclusa. Ressalto, por fim, ser inadmissível o manejo de embargos declaratórios visando a rediscussão da matéria já decidida (decisão de ID 223916286 e ID 209312280), cabendo, portanto, a parte insatisfeita procurar as vias recursais adequadas para a revisão do julgado. Posto isso, rejeito os embargos declaratórios e mantenho íntegras as determinações contidas no ato embargado, com o indeferimento do pedido de reconsideração. Deixo de aplicar a multa de litigância de má-fé pleiteada pela inventariante (ID 226965478), por não considerar cabível na ocasião. Por fim, dê-se vista da petição de ID 225734987 e anexos aos herdeiros Vanessa, Carlos Eduardo e Natalia, pelo prazo de 10 (dez) dias. Diligências legais. A parte agravante sustenta, síntese, que: (a) “é credora do espólio em face da dívida representada pela Ação Monitória (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília - DF, autos número 0036986-95.2011.8.07.0001 no importe de R$ 423.250,17 atualizados até 04/06/2024”; (b) “o indeferimento anterior se deu exclusivamente por falta de provas, desta forma, reiterado o pedido após a juntada de provas (cópia integral), atendida a determinação judicial com documentos complementares, o deferimento da habilitação é medida de Justiça”; (c) “caso os bens forem partilhados, há risco de dilapidação dos valores pelo herdeiros sem pagamento da dívida”; (d) “é cabível a habilitação do crédito no inventário, como se solicita ou, na pior das hipóteses, que a lide seja levada à via ordinária, ocorrendo reserva dos bens sendo a dívida indubitável”; (e) “o credor ajuizou ação monitória em face do falecido (autos no 0036986-95.2011.8.07.0001), que se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo por objeto a mesma dívida que fundamenta o pedido de habilitação”; (f) “não se trata de preclusão, já que o d. magistrado não tinha conhecimento da comprovação da dívida, que foi feita posteriormente em novo pedido de habilitação, e não se trata também de escolha de procedimentos, já que o cumprimento de sentença e datado de 2011, e serve justamente, para fazer prova da dívida, o que deve auxiliar na habilitação do credito e ficará suspenso até o pagãmente nestes autos de inventário, já que por obvio, não há outra forma de pagamento da dívida, se não por este inventario”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a habilitação de crédito nos autos originários. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) o ora agravante (Cooperforte) teria ajuizado ação monitória n.o 0036986-95.2011.8.07.0001 contra Claudio Divino Mamede (inventariado na demanda originária de arrolamento comum), que atualmente se encontra em fase de cumprimento de sentença; (b) em 30.8.2024, teria sido proferida decisão de indeferimento do pedido de habilitação de crédito formulado pela Cooperforte, sob a fundamentação de que "uma vez eleita a via judicial pelo credor (processo n.o 0036986-95.2011.8.07.0001), resta obstado o prosseguimento da habilitação do crédito, nos autos do inventário, atinente ao mesmo título executivo, proposta posteriormente, ante a ausência de interesse de agir” (id 209312280); (c) em 24.9.2024, não teriam sido acolhidos os aclaratórios opostos pela Cooperforte (id 212171086); (d) contra a respectiva decisão não adveio recurso; (e) em 02.10.2024, teria sido lavrado termo de penhora nos rostos dos autos, relativo aos eventuais créditos destinados ao espólio de Claudio Divino Mamede, para garantia de pagamento de débito no valor de R$ 245.761,13, no processo n.o 0036986-95.2011.8.07.0001 da 20a Vara Cível de Brasília/DF (id 213166537); (f) em 10.12.2024, a Cooperforte teria apresentado novo pedido de habilitação de crédito, de forma a rediscutir a matéria já analisada em decisão pretérita (id 220351726); (g) em 30.1o.2025, foi preferida decisão saneadora no sentido de “nada a prover” por se tratar de matéria já apreciada pelo e. Juízo de origem (id 223916286); (h) a Cooperforte opôs aclaratórios, os quais não foram acolhidos (id 227221245); (i) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Registra-se que não teria ocorrido qualquer alteração fática e jurídica significativa que viesse a subsidiar novo juízo de valor, uma vez que a Cooperfote já teria direito ao recebimento da dívida perseguida, a qual estaria lastreada em título executivo judicial constituído em procedimento monitório (0036986-95.2011.8.07.0001), cujo cumprimento de sentença tramita na 20a Vara Cível de Brasília/DF. Constata-se, inclusive, que foi realizada penhora no rosto dos autos em relação a eventuais créditos destinados ao espólio de Claudio Divino Mamede para assegurar o pagamento do débito exequendo originário do processo em fase de cumprimento de sentença (id 213166537). O prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da publicação da primeira decisão que teria indeferido o pedido de habilitação de crédito nos autos originários (id 209312280) e não daquela que apenas mantém a decisão anterior pelos mesmos fundamentos (id 223916286). O presente agravo de instrumento foi interposto em 27 de março de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal (habilitação de crédito na ação de arrolamento) consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator